Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-55.2022.8.11.0046
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003365-55.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA RAFAELA PAULINO DOS SANTOS - CPF: 015.368.451-83 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto pela
parte reclamante
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento do insumo “Sensor FreeStyle Libre” para monitoramento glicêmico.

O fornecimento de insumos de saúde não incorporados pelo SUS exige, cumulativamente, a comprovação da imprescindibilidade do tratamento por laudo médico, a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, a incapacidade financeira da parte autora e a existência de registro do medicamento ou insumo na ANVISA, conforme decidido no REsp 1657156/RJ (Tema 106 do STJ).

Os Enunciados n° os 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado nº 12
– A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14
– Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16
– Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

A parte autora não logrou êxito em comprovar a ineficácia dos demais dispositivos de monitoramento glicêmico fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os quais possuem a mesma finalidade que o insumo pleiteado.

A parte autora não conseguiu demonstrar, de forma satisfatória, que os dispositivos de monitoramento glicêmico fornecidos atualmente pelo SUS são ineficazes para o tratamento de sua condição. Embora tenha solicitado o fornecimento do insumo específico “Sensor FreeStyle Libre”, não foi apresentada qualquer prova técnica ou laudo médico que comprove a superioridade ou a necessidade exclusiva deste dispositivo em relação aos já disponibilizados pela rede pública. Trata-se de um pedido baseado em preferências pessoais ou conveniência, que não foi respaldado por evidências que demonstrem a indispensabilidade do insumo para o seu tratamento adequado. Assim, a ausência de prova robusta quanto à ineficiência dos tratamentos disponíveis impede o acolhimento do pleito autoral.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024